Tribunal: TJSP
Processo: 1013761-92.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
do. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013761-92.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão complementado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013761-92.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AURO OLIVEIRA SALES (JUSTIÇA GRATUITA), MAURO JOSE
MANTOAN, CRISTINA MARIA PACHECO, CARLOS ALBERTO PONTELLI,
CARLOS ALBERTO DUARTE DE BARROS FILHO, BENEDITO ANTONIO DA
SILVA, EDIVAN BARROS DOS SANTOS, ROBERTO CARLOS ANTONIO,
SANDRA VALERIA GONÇALVES DE LIMA, SOLANGE CRISTINI GAMOTE
SIQUEIRA CANTAGESSI, SONIA GONCALVES DE JESUS, TERESA CASTOR
BARBOSA DE OLIVEIRA, LUZIA PENHA DE CAMPOS, EDSON CARNEIRO
MARTINS, ALICE APARECIDA LALLI, MARIA CELINA SABELLA, IZABEL
CRISTINA ALVES LOPES, ÉLIA DE FÁTIMA LOPES CORRÊA, VALERIA
MOREIRA SOARES e MARIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21956
2
Voto no 21956
Embargos de Declaração: 1013761-92.2018.8.26.0053/50000
Embargantes: Auro Oliveira Sales e Outros
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Acórdão complementado. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Auro Oliveira Sales e Outros (fls.
01/03 do incidente) contra o v. acórdão (fls. 179/189)
que
negou
provimento
ao
recurso
interposto
pelos
Embargantes, mantendo a r. sentença de fls. 137/141, que
julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Sustentam
os
Embargantes,
em
síntese, que o v. acórdão seria omisso, pois deixou de
analisar o pleito de distribuição proporcional dos
honorários entre os litisconsortes, nos termos do art.
87, caput e § 1o, do NCPC. Pugnam pelo aclaramento do
acórdão.
A Fazenda foi intimada para se
manifestar.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013761-92.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 21956
3
Quanto à omissão alegada pelos
Embargantes, de fato, o acórdão precisa ser complementado
às fls. 188 para que passe a constar em continuação ao
item 4 que:
“Contudo, necessário fazer constar a distribuição proporcional dos
honorários entre os Autores, a fim de evitar eventual responsabilidade
solidária pelo pagamento, nos termos do artigo 87, caput e § 1o, do NCPC.”
Em consequência, o dispositivo do
acórdão, às fls. 188, deve ser complementado nos
seguintes termos:
“Isto posto, o recurso é conhecido, mas improvido, ficando mantida a r.
sentença de fls. 137/141. Ficam os honorários advocatícios majorados para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade deferida às fls. 109, bem como a distribuição
proporcional dos honorários entre os Autores.”
Logo, de rigor a complementação
do acórdão anterior, nos moldes acima colocados.
Isto posto, conheço e acolho os
embargos de declaração, para suprir a omissão apontada,
incluindo-se na fundamentação e no dispositivo do acórdão
anterior
a
necessária
consideração
da
distribuição
proporcional dos honorários advocatícios, como constou
acima.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator